Tribunal: TJES
Processo: 0001447-28.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001447-28.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ZILDA ANTONIA SARNAGLIA, nos autos de ação revisional de contrato rural com pedido de alongamento de dívida, originada de operações de crédito rural firmadas em 16/09/2016, determinando a renegociação da dívida nos moldes do art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, especialmente à luz do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme a Súmula nº 298 do STJ.

A Resolução BACEN nº 4.660/2018 exige, como condição para o enquadramento, a comprovação de prejuízo decorrente de fatores climáticos, salvo nos casos de municípios com decreto de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

No caso, a contratação das operações de crédito se deu em 16/09/2016, em momento posterior ao Decreto Estadual nº 619, de 05/05/2016, que declarou situação de emergência por estiagem, abrangendo todo o estado do Espírito Santo, dispensando, assim, a comprovação de prejuízo individual.

A resistência do banco à renegociação demonstrou o interesse de agir da autora, afastando a alegação de ausência de pedido administrativo ou perda de objeto.

O entendimento consolidado no âmbito do TJES e do STJ reforça o dever de alongamento da dívida quando comprovada a situação emergencial e preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

A existência de decreto estadual de emergência por fatores climáticos, vigente à época da contratação da dívida, supre a necessidade de comprovação individualizada de prejuízo, conforme o art. 3º da Resolução BACEN nº 4.660/2018.

A recusa administrativa da instituição financeira em renegociar a dívida caracteriza resistência à pretensão, demonstrando o interesse de agir do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por

ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
da qual se extrai a pretensão de alongamento do débito decorrente das operações de crédito rural nº 2102941 e 2102930, ambas realizadas em 16/09/2016.

Após o regular tramite processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, para condenar o banco requerido a proceder a renegociação da Operação de Crédito nos moldes da Lei 13.606/18, utilizando o critério disposto no art. 36 da respectiva lei referente as cédulas nº 2102941 e 2102930.

Irresignada, a instituição bancário interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em apertada síntese, não terem sido preenchidos os requisitos para o alongamento do débito rural previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018.

Pois bem. Certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para a constituição, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados resolução 4660/2018 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Outrossim, observe-se também a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA.
5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ.

TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ prevê que o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora debitoris, o que não ocorreu na espécie, porquanto reconhecida a abusividade da comissão de permanência no interregno de inadimplência.

5. Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei',
mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais"
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008)
. Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

8. Agravo interno desprovido. (STJ. 2018/0136183-3. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1306021/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 01/10/18. Publicação: 05/10/18).

Isso porque, embora as instituições financeiras não possam negar a renegociação do débito quando preenchidos os pressupostos legais, não há que se falar em direito subjetivo do devedor que não se enquadra nas exigências normativas para o alongamento da dívida, não sendo ampla e irrestrita a concessão do benefício.

Isso posto, a Resolução BACEN nº 4.660/2018 assim pontua em seu art. 3º:

Art. 3º - O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública
, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

In casu,
as Cédulas de Crédito Bancário foram assinadas em 16/09/2016, ou seja, em momento simultâneo ao promulgado Decreto nº. 619, que declarou situação de emergência em todo o território do estado do Espírito Santo, afetado por estiagem, datado de 5/05/2016.

Assim, como bem destacado na ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nestes autos, a estrita observância ao art. 3º da Resolução Bacen 4.660/2018 leva a conclusão de que a apelada estava dispensada de comprovar os efetivos prejuízos no empreendimento rural, para fins de concessão do alongamento de sua dívida.

A corroborar o exposto, observe-se, ainda, as seguintes ementas de julgados deste egrégio TJES, e inclusive desta c. Terceira Câmara Cível a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC - DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº4.660/2018 DO BACEN – ALONGAMENTO QUE DEVE RESPEITAR O MODO DE PAGAMENTO ORIGINALMENTE PACTUADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor nesta hipótese concreta, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651 (Id 7975671) celebrado pelas partes possuiu por objetivo a destinação de crédito para custeio de 3,00 hectares de lavoura de café (item 3), por óbvio não destinada a consumo próprio, não enquadrando-se, pois, os autores no conceito de consumidor exposto no art.2º do CDC.

3. Nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor”. Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva “nos termos da lei” do próprio verbete sumular do c. STJ.

4. Com relação à pretensão de que o alongamento se dê parcelado, em 12 (doze) mensalidades, tem-se que tal não se faz possível, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que, ao se promover o alongamento da dívida, devem ser respeitados os parâmetros originais, sendo certo que no contrato firmado entre as partes o vencimento seria único, no valor total da dívida.

5. A respeito da condenação em honorários advocatícios, também não há que se falar em reforma da sentença recorrida, uma vez que os autores obtiveram sucesso na quase integralidade de seu pedido – alongamento da dívida – havendo apenas divergência quanto ao prazo/modo de pagamento concedido, de modo que, havendo a sua sucumbência mínima, deve o banco requerido arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art.86, parágrafo único do CPC.

6. Ambos os recurso conhecidos e improvidos.

5)Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001297-44.2019.8.08.0045. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 11/02/20. Data da Publicação no Diário: 04/11/24). (grifo nosso)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A s operações de Crédito Rural são regidas pela Lei Federal nº. 9.138/1995 que, em seu art. 5º e §3º, autorizam o alongamento das dívidas contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas [¿] comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ;
2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula nº. 298 do STJ); 3. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Município de Sooretama e pelo Estado do Espírito Santo; 3. Configurada as hipóteses das alíneas b e c do item 9, Capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural, na medida que o prejuízo à safra dos agricultores nas regiões atingidas pela grave seca é evidente;
4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de março de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050947, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por fim, devo ressaltar que, a despeito da não formalização do pedido administrativo por parte da apelada, seu interesse e agir está caracterizado e confirmado pela atitude da instituição financeira, que resistiu à pretensão, ao defender a ausência de preenchimentos dos requisitos da aludida benesse, razão pela qual também não subsiste a alegada perda do objeto.

Diante de tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES),data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.